Tribunal: TJDFT
Processo: 0750017-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0750017-87.2024.8.07.0001 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelo apelante (id. 75112769), não conheço do apelo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 20/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator